Tribunal: TJES
Processo: 5019104-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019104-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – NÃO CONCESSÃO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME - IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019104-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS
Advogado do(a) PACIENTE: MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
STEVES WANDERSON DOS SANTOS PINHEIROS,
contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Viana/ES – Execução Penal.

O impetrante argumenta que o réu não teve o seu direito de detração respeitado, para fins de progressão de regime.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura do paciente.

Inicialmente, saliento que, quando do indeferimento da liminar, restou consignado que:

Verifico dos autos que o paciente permaneceu preso preventivamente durante o período de 15 de fevereiro a 22 de junho de 2023, totalizando 128 dias.

Deste modo, deveria ser realizada a detração da pena correspondendo ao período que ficou cautelarmente segregado de sua liberdade.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que o réu não teve o seu direito de detração respeitado para fins de progressão de regime.

Contudo, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, deve-se salientar que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores e neste Sodalício o entendimento de que as questões relativas à execução penal, por já possuírem recurso próprio previsto em lei, in casu o agravo em execução, não devem ser sindicadas via habeas corpus. Nesse sentido:

“O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. [...]. (STF, HC nº 113890, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, Publicado em 28/02/2014) Ademais, é inviável, pelo presente instrumento de cognição restrita, afastar as conclusões obtidas pelo magistrado na sentença, após ampla instrução probatória, sob pena de transmutar o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal. [...]” (AgRg no HC n. 825.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Entretanto, observando o caso concreto, passo a informar que havendo mais de uma condenação, as penas devem, obrigatoriamente, ser unificadas.

No caso em tela, a magistrada de primeira instância reconheceu os 128 dias de prisão preventiva como cumprimento efetivo de pena, realizando, assim, a detração.

Contudo, apesar da realização da detração, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando não se justifica, eis que o juízo da ação penal fixou o regime semiaberto em razão da aplicabilidade do art. 33, §2º, “b” do CP, ante ao reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, bem como, diante da reincidência do acusado.

Desse modo, a magistrada de primeira instância reconheceu adequadamente a detração, fixando como data provável para progressão de regime em 01/04/2025, de modo adequado e devidamente fundamentado.

Assim, verifica-se que o paciente ainda não faz jus à progressão de regime eis que não cumpriu com o requisito objetivo.[...]

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico que não houve alteração fática, capaz de modificar o entendimento antes exarado.

Ademais, conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater matéria afeta à execução penal, fazendo uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso adequado, qual seja: o Agravo de Execução.

Nessa linha, importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, é inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração.